Tribunal: STF
Processo: ARE 1477148
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE FURTO. ALEGADA OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1.  Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E ACUSAÇÃO. PRELIMINAR. APELO DEFENSIVO. PRETENSO OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TESE AFASTADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO JUDICIAL OCORRIDOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO NOVEL INSTITUTO. INVIABILIDADE DE REMESSA DO FEITO À ORIGEM PARA PROPOSITURA DA REFERIDA BENESSE, CONFORME ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO ADOTADO POR ESTA CORTE CATARINENSE. TESE RECHAÇADA. MÉRITO. APELO DEFENSIVO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO CRIMINOSA PELO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE, PER SE, NÃO OBSTA A PRÁTICA DO ILÍCITO. VIGILÂNCIA PESSOAL QUE NÃO TORNA INVIÁVEL O SUCESSO DO DELITO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 567 DO STJ. SENTENÇA PRESERVADA. DOSIMETRIA. APELO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INACOLHIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA QUANDO A DESTRUIÇÃO É COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO ATESTADO PELOS DEPOIMENTOS, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, DA VÍTIMA, CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES DOS AGENTES MILITARES. ACUSADA QUE ROMPE OS LACRES DE SEGURANÇA DAS VESTIMENTAS, PARA QUE NÃO ACIONASSE O ALARME ANTIFURTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE MERECEM CREDIBILIDADE NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PROVA TESTEMUNHAL CAPAZ DE SUPRIR A PROVA TÉCNICA. QUALIFICADORA MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA FRAUDE. IMPERTINÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE DEMONSTRAM QUE A RÉ, AO INGRESSAR NA LOJA, SIMULOU INTERESSE NAS VESTIMENTAS EXPOSTAS E, APÓS SEPARÁ-LAS E LEVÁ-LAS AO PROVADOR, ROMPEU OS LACRES DE SEGURANÇA. NÍTIDA INTENÇÃO DE LUDIBRIAR OS VENDEDORES E NÃO CHAMAR ATENÇÃO PARA A AÇÃO CRIMINOSA, A FIM DE SUBTRAIR AS MERCADORIAS. QUALIFICADORA CONFIGURADA. APELO MINISTERIAL. PRETENSO AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA (ART. 14, II, CP). NÃO ACOLHIMENTO. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO QUANDO O AGENTE DETÉM A POSSE DE FATO SOBRE A RES FURTIVA, AINDA QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO E SEGUIDA DE PERSEGUIÇÃO AO AGENTE. CONTUDO, ACUSADA MONITORADA A TODO MOMENTO PELO PROPRIETÁRIO DA LOJA, QUE DE IMEDIATO ACIONOU A POLÍCIA MILITAR E FOI ORIENTADO A NÃO ABORDAR A RÉ NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO. OFENDIDO QUE ABORDOU A ACUSADA NO LADO EXTERNO DO LOCAL. BENS FURTADOS QUE NÃO SAÍRAM DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. CRIME NÃO CONSUMADO. APELO DEFENSIVO. ALMEJADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). IMPROCEDÊNCIA. PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADAMENTE APLICADO NA ORIGEM. RÉ ABORDADA NA POSSE DA RES FURTIVA, NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AGENTE QUE MUITO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. REPRIMENDA INALTERADA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, A FIM DE QUE SEJA ESTABELECIDA DE ACORDO COM O MÍNIMO DA ÉPOCA DOS FATOS, À LUZ DA INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 49, § 1º, DO CP, REFERENTES À PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL QUANTO AO PARÂMETRO QUESTIONADO. LACUNA LEGISLATIVA QUE DEVE SER RESOLVIDA EM FAVOR DO RÉU. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. DECISÃO REFORMADA, NESTE PARTICULAR. RECURSOS CONHECIDOS. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO E DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, a Defensoria Pública de Santa Catarina alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 12). 



    Argumenta que, “em 24 de janeiro de 2020[,] entrou em vigor a Lei 13.964/19, que, entre as inúmeras modificações na legislação penal e processual penal, introduziu por lei o acordo de não persecução penal ao processo penal brasileiro” (fl. 7, e-doc. 12).



    Sustenta que, “por ser uma norma penal benéfica, ao introduzir uma limitação ao poder punitivo, não há dúvidas de que ela deve retroagir no caso concreto, nos termos do parágrafo único do art. 2º do CP (...) Ademais, o mandamento de retroatividade da lei penal que beneficie o réu tem assento constitucional, como se sabe, erigido ao status de garantia fundamental prevista, a contrario sensu, no inc. XL do art. 5º da CRFB/88” (fl. 9, e-doc. 12).



    Assevera que “a retroatividade da lei penal se encontra prevista no art. 9º da CIDH, incorporado ao Direito Brasileiro, por meio do Decreto 678/1992” 
(fl. 9, e-doc. 12).



    Afirma que “o art. 28-A do CPP é aplicável em benefício do réu, ainda que o processo já esteja em fase recursal. (...) [R]ecorda-se que a persecução penal ocorre no mínimo até o trânsito em julgado, tanto é que, conforme o art. 117 do CP, tal marco é o termo para a possibilidade de incidência da prescrição da pretensão punitiva” (fl. 10, e-doc. 12).



    Ressalta que “está pendente de julgamento perante o plenário do Supremo Tribunal Federal a análise da tese ora defendida com a elaboração de tese com efeito vinculante, conforme se vê do andamento do Habeas Corpus 
nº 185.913/DF” (fl. 11, e-doc. 12).



    Defende que “o não sobrestamento somente prejudica a pretensão recursal, já que a controvérsia está sendo debatida em caráter repetitivo no âmbito do plenário do STF e a solução pode ser favorável ao recorrente, todavia, se ocorrer o trânsito em julgado do presente processo, o recorrente pode vir a ser tratado de forma desigual frente outras pessoas que se beneficiarão de eventual decisão favorável” (fl. 16, e-doc. 12).



    Requer o “sobrestamento do recurso até o julgamento dos procedimentos representativos de controvérsia no que tange ao ANPP e, após, ocorra a admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no art. 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal. Por outro lado, forte em todas as razões, requer, o Recorrente, que a colenda Turma do Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão atacado e, com isso, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao Recorrente, em razão de violação do artigo 5º, XL, da CRFB. Subsidiariamente, requer que seja concedido o pedido por meio da concessão de habeas corpus de ofício. Por fim, requer também a observância das prerrogativas funcionais da Defensoria Pública previstas no art. 46, I, da LCE nº 575/2012, em especial os prazos em dobro, a manifestação por cotas e a intimação pessoal mediante entrega dos autos com vistas” (fls. 16-17, e-doc. 12).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede a não admissão e o não provimento do recurso (e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Segundo 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelos fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa direta à Constituição da República e incompetência para análise do pedido de habeas corpus de ofício 
(e-doc. 21).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante assevera que 
“a violação é direta justamente porque a literalidade do art. 5º, XL da Constituição da República foi violada. Está em jogo a garantia fundamental constitucional: retroatividade da lei penal para beneficiar o réu. Verifica-se que se trata de norma de eficácia plena, autoaplicável, de modo que prescinde da edição de qualquer lei” (fl. 5, e-doc. 23).



    Sustenta que, “quando do julgamento da apelação criminal, o TJSC analisou detidamente a matéria: (...) ‘Aduz a defesa a possibilidade de oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal (...), porquanto ‘o acordo é mais benéfico ao réu e deve ser aplicado de forma retroativa seguindo os preceitos legais’. Sem razão. Com efeito, o entendimento majoritário adotado por esta Corte Catarinense, ao menos até o presente momento, é de que após recebida a denúncia, não mais é possível a propositura do instituto previsto no novel 
art. 28-A do Código de Processo Penal. (...) a denúncia foi recebida em 04/06/2019 (...) antes da entrada em vigor do ‘Pacote Anticrime’ (Lei 
nº 13.964/2019), ocorrido em 23/01/2020, situação que inviabiliza o retorno dos autos à instância a quo para que o representante do órgão acusatório faça a análise acerca da possibilidade de oferecimento da correlata proposta (...)’ Portanto, não é caso de aplicação dos Verbetes n. 282 e n. 356 do STF” (fl. 8, 
e-doc. 23).



    Alega que “necessário o sobrestamento do presente recurso até decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do HC nº 185.913/DF que fixará tese acerca do tema ora em debate, caso este não venha a ser admitido” (fl. 12, 
e-doc. 23).



    Anota que, “ainda que não venha a ser analisado o mérito do presente feito, será possível, após eventual não admissão, a impetração de habeas corpus. Aliás, há muito, o Supremo Tribunal Federal tem precedente no sentido de que os recursos especiais e extraordinários na esfera penal, devem ter os seus requisitos relativizados, em virtude da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício” (fl. 14, e-doc. 23).



    Pede “seja reconsiderada a decisão proferida para sobrestar o presente feito até o julgamento da matéria referente a ANPP pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão monocrática agravada, bem como para que seja o recurso extraordinário conhecido e tenha seu mérito apreciado por essa Egrégia Corte Constitucional e, subsidiariamente, seja concedido habeas corpus de ofício nos termos do Recurso Extraordinário interposto. Por fim, requer também a observância das prerrogativas funcionais da Defensoria Pública previstas no art. 46, I, da LCE nº 575/2012, em especial os prazos em dobro, a manifestação por cotas e a intimação pessoal mediante entrega dos autos com vistas” (fl. 16, e-doc. 23).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao agravo e pede o conhecimento do recurso, mas, no mérito, o seu desprovimento (e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário: a) o afastamento das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal; b) o sobrestamento do processo até o julgamento da matéria em questão pelo plenário do Supremo Tribunal Federal; c) a reforma do acórdão recorrido, determinando-se que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina converta o julgamento em diligência para viabilizar o acordo de não persecução penal ao recorrente, em razão de reconhecimento de alegada ofensa ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República; d) e, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício.



    6. O pedido de sobrestamento há de ser indeferido, pois a decisão do Ministro Gilmar Mendes pela qual remetido o Habeas Corpus 
n. 185.913/DF à deliberação pelo Plenário do STF não determinou a suspensão dos processos em curso sobre o tema.



    Como esclareceu o Ministro Ricardo Lewandowski, “a mera afetação ao Plenário da matéria criminal que está sendo discutida naquele HC 185.913/DF não significa ter-lhe atribuído os efeitos próprios da sistemática da repercussão geral, muito menos com a suspensão de processos” (Rcl 
n. 48.006/AM, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.7.2021).



    7. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense, simultaneamente ao recurso especial (e-docs. 12 e 13).



    A agravante alega ter sido satisfeito o requisito do prequestionamento. Entretanto, como assentado na decisão agravada, a pretensa afronta ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.420-AgR, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF (...) 
VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.461.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.12.2023).



    8. Na espécie vertente, a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC discorreu sobre o tema e fundamentou pela impossibilidade de ser realizado o acordo de não persecução penal, nestes termos:



    “O instituto do acordo de não persecução penal consiste em um negócio jurídico pré-processual, que surge como alternativa à propositura da ação penal. A norma que o prevê tem natureza processual com reflexos penais. E, conforme jurisprudência dominante até o momento, a retroatividade desta não é ampla e irrestrita, destinando-se apenas aos processos cuja denúncia ainda não havia sido recebida ao tempo do início da vigência da Lei n. 13.964/2019. A propósito: ‘O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.’ (HC 191464 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, Processo Eletrônico DJe-280 Divulg 25-11-2020 Public 26-11-2020), Na espécie, os fatos apurados ocorreram em 04/01/2019, com oferecimento da denúncia em 17/05/2019 e com seu recebimento em 04/06/2019, ou seja, antes da alteração legislativa trazida pela Lei n. 13.954/2019, a qual somente passou a ter vigência em 23/01/2020. Desse modo, inviável a aplicação do instituto” (fl. 2, e-doc. 6).



    No julgamento dos recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública de Santa Catarina, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual fundamentou:



    “Aduz a defesa a possibilidade de oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal (art. 28-A do Códex Instrumental), porquanto ‘o acordo é mais benéfico ao réu e deve ser aplicado de forma retroativa seguindo os preceitos legais’. Sem razão. Com efeito, o entendimento majoritário adotado por esta Corte Catarinense, ao menos até o presente momento, é de que após recebida a denúncia, não mais é possível a propositura do instituto previsto no novel art. 28-A do Código de Processo Penal. Na hipótese vertente, a denúncia foi recebida em 04/06/2019 (Evento 20) ou seja, antes da entrada em vigor do ‘Pacote Anticrime’ (Lei nº 13.964/2019), ocorrido em 23/01/2020, situação que inviabiliza o retorno dos autos à instância a quo para que o representante do órgão acusatório faça a análise acerca da possibilidade de oferecimento da correlata proposta. Isso porque, ressalta-se, da leitura do mencionado dispositivo, que o momento oportuno de cabimento da indigitada medida despenalizadora é ao fim do procedimento investigatório, haja vista o propósito de evitar a instauração da ação penal. Trata-se, portanto, de instituto incompatível com a situação dos autos no momento da entrada em vigor da referida lei, por, repisa-se, já ter sido recebida a denúncia, prolatada sentença condenatória e encontrando-se o feito em fase recursal. Nesse viés, ‘Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) o recebimento da denúncia e o encerramento da prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado, como no presente caso’. (STJ, AgRg no REsp 1846021/RS, Quinta Turma, j. em 3.11.2020). (...) Por fim, não se descura acerca da existência de entendimentos em sentido contrário, no entanto, a compreensão que ainda prevalece é mesma que ora se aplica, no sentido de que a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Por todas essas razões, entende-se ser inviável o oferecimento de acordo de não persecução criminal no atual estágio da marcha processual, afastando-se a proemial aventada” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    9. Na espécie, não se comprova afronta ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República pela não propositura do acordo de não persecução penal no acordão impugnado, por ser firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de tratar-se de matéria infraconstitucional e de o momento da propositura esgotar-se na fase 
pré-processual. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA A PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EXAURIDO: FASE PRÉ-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.362.960-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, a qual estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Denúncia já recebida por ocasião da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 1. O magistério jurisprudencial do STF registra que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.410.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.3.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. (...) EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. (...) ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI 
Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. (…) 5. Pleito de análise de eventual viabilidade de acordo de não persecução penal. A orientação deste STF é no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes. 
6. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.397.410-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 23.11.2022).



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal sobre fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 
nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP, inclusive para sentenças transitadas em julgado, faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    Reitere-se que, considerando a finalidade do instituto, o acordo de não persecução penal desnatura-se depois da sentença condenatória, pois não haverá benefício a ser extraído em favor do órgão ministerial. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.462.244-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. (...) 4. A finalidade do Acordo de Não Persecução Penal é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que nega provimento” (RE n. 1.467.779-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.2.2024).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL 
(ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INVIABILIDADE DE COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FINALIDADE DO INSTITUTO: EVITAR O PROCESSO-CRIME. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 200.310, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    11. Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, constitui-se medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstrem manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutíveis, circunstância não verificada na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) O deferimento de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie. 4. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmulas 279 do STF. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.175.197-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora